Tribunal: TJDFT
Processo: 0750488-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Mantenho a decisão de ID 55469945 pelos próprios e jurídicos fundamentos. Intime-se a parte agravada para que, querendo, por meio do seu órgão de representação judicial, apresente manifestação quanto ao agravo interno de ID 56992554, a teor do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, observadas as prerrogativas processuais quanto à forma de comunicação e ao prazo (artigo 183 do Código de Processo Civil), Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora